Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724616-65.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO A Secretaria da eg. 2a Turma Cível certificou que em 10/06/2022 transitou em julgado o acórdão proferido no RE no 970.821/RS (Tema no 517) julgado sob a sistemática da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal) (ID Num. 39466674). Intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se persiste o interesse no recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator